Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO DEFENSIVO. CRIME EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 5o DO REFERIDO DECRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, INCISO VI, DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura dos artigos 5o e 7o, inciso VI, do Decreto n.o 11.302/2022, verifica-se a existência de aparente conflito normativo, uma vez que a restrição contida no artigo 5o – “condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos” – é incompatível com a exclusão do tráfico privilegiado do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto natalino.
2. Considerando que o indulto é benesse concedida ao apenado, o decreto presidencial deve ser interpretado no sentido mais favorável a agravante. Assim, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo. 7o, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
3. Nos termos do artigo 8°, inciso I, do Decreto no 11.302/2022, o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos.
4. Considerando que houve a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 181, §1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal antes da edição do decreto, restou afastado o óbice do artigo 8°, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.
5. O fato de se tratar de reconversão provisória e não definitiva não pode ser óbice para a concessão do indulto, pois não é permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
6. Recurso conhecido e provido para conceder o indulto pleno à agravante, com fundamento no artigo 7o do Decreto n.o 11.302/2022.